Tribunal: STF
Processo: RE 1504354
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA



    A recorrente suscita violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal e o e o desrespeito às Súmulas 282 e 356 do STF.



    Alega que o acórdão recorrido desconsiderou a garantia fundamental do princípio da inafastabilidade da jurisdição ao exigir prévio requerimento administrativo na repetição de indébito para configuração do interesse de agir.



    Articula que o Tema 350 da Repercussão Geral, RE 631.240, que exigiu prévio requerimento administrativo, refere-se ao direito previdenciário, sendo que a matéria ora em análise é de direito tributário.



    Em contrarrazões, a União pugna pelo desprovimento ao recurso, sustentando, em síntese, que “inexiste o interesse processual na espécie haja vista que o autor poderia pleitear sua restituição administrativamente, sendo desnecessária providência judicial nesse aspecto”.



    É o relatório.



    Decido.



    O objeto os autos reside, essencialmente, na aplicabilidade da orientação firmada no Tema n.º 350, da sistemática da Repercussão Geral, no julgamento do RE n.º 631.240/MG, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. (...)” (RE n.º 631.240/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/11/14).



    In casu, extrai-se da fundamentação do acórdão recorrido, não se tratar de benefício previdenciário, mas, sim, de pretensão relativa a restituição de parcelas de contribuição previdenciária que se pagou a maior. Vejamos: 



    Não assiste razão ao autor. 



    Com efeito, sua pretensão reside na devolução de parcelas de contribuição previdenciária que pagou a maior, pois presta serviços a diversas pessoas jurídicas públicas e/ou privadas que, por não se comunicarem entre si, acabam por recolher valor superior ao teto do Regime Geral da Previdência Social. 



    Ora, é fácil perceber que o que o(a) promovente pretende não é, em tese, resistido pela Fazenda Nacional, que examina milhares destes pedidos regularmente e devolve os excessos sem maiores dificuldades, tal como nas restituições de imposto de renda. Em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, é fácil encontrar os links para acesso aos programas de restituição, à semelhança da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF.



    [...]



    Outrossim, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0524953-11.2020.4.05.8013/AL, julgado em 05/05/2022, a TNU firmou tese para considerar legítima a exigência de prévio requerimento administrativo nos casos dos pedidos de restituição de contribuições previdenciárias pagas acima do limite máximo dos benefícios do RGPS, senão vejamos:



    [...]



    Assim, é o caso de manutenção da sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo prévio. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Tem-se por expressamente prequestionadas todas as questões constitucionais suscitadas, uma vez que, para fins de prequestionamento, é desnecessária a indicação expressa de artigos e parágrafos da Constituição Federal, afigurando-se suficiente sejam as regras neles contidas o fundamento do decisum ou o objeto da discussão, como no caso ora sob exame (AI 522624 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 6.10.2006). 



    Condenação do recorrente em honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), suspensa a execução desta parcela enquanto litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.



    Desse modo, presente, com exclusividade, pedido de restituição do indébito tributário, o entendimento firmado pelo Supremo na análise do Tema n. 350/RG não se aplica.



    Corroborando o entendimento:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.367.504/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/22).



    Na mesma direção, cito as seguintes decisões: RE nº 1.480.881/CE, Relatora a Ministra Cámen Lúcia, DJe de 2/4/24; RE nº 1.474.048/CE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 7/2/24; RE nº 1.471.553/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 1º/2/24; RE º 1.455.839/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/9/23; ARE nº 1.415.962/AL, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 8/3/23; ARE nº 1.415.958/AL, Ministro Luiz Fux, DJe 7/2/23; ARE nº 1.360.995/AL, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 7/4/22; ARE nº 1.344.614/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/10/21; RE nº 1.344.608/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; RE nº 1.301.198/GO, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/3/21; ARE nº 1.299.092/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir da autora e determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente